Tribunal: TJDFT
Processo: 0703216-23.2018.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO. ARTIGO 485, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE EM ENDEREÇO ERRADO. INOBSERVÃNCIA DO ART. 485, § 1o DO CPC.
Para a extinção do feito sem resolução de mérito com esteio no artigo 485, III do Código de Processo Civil, deve ficar caracterizada a inércia da parte autora, após ser intimada pessoalmente, como exige art. 485, § 1o do CPC.
Quando a intimação pessoal da parte requerente não ocorre como deveria, sendo a diligência cumprida em endereço diverso do informado, há mácula na sentença recorrida, uma vez não restar atendida a exigência da intimação pessoal prevista no art. 485, § 1o do Código de Processo Civil.
Apelação conhecida e provida.